Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005704-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRENO JOSE DE ARAUJO - CPF: 038.701.431-42 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), BRENO JOSE DE ARAUJO - CPF: 038.701.431-42 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. NEGATIVAÇÃO. RECLAMADA QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA OU ACOSTA DOCUMENTOS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. As razões recursais impugnam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

3.
Inexiste nos autos conjunto probatório acerca da legitimidade da cobrança, uma vez que a Concessionária não indica a unidade consumidora, tampouco acosta ficha cadastral, faturas e relatório de consumo, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

4. A
inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Recursos conhecidos. Recurso da reclamada não provido. Recurso da reclamante provido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente Breno Jose de Araujo

requer a majoração do valor indenizatório estabelecido em sentença.

A recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como, a condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A impugna, preliminarmente, a concessão do beneficio da gratuidade de justiça e aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso interposto por Breno Jose de Araujo.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 214107277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024